Tribunal: TJDFT
Processo: 0730774-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730774-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL MONTE VERDE REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA RAMOS DE FREITAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por PAULO HENRIQUE DOS SANTOS contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia/DF pela qual, em cumprimento de sentença iniciado por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MONTE VERDE (autos no 0704240-78.2021.8.07.0003), indeferida a impugnação à penhora, decisão nos seguintes termos: “Defiro a gratuidade de justiça ao executado, a partir desta data. Ressalta-se que o benefício ora concedido possui efeito ex nunc, não alcançando as verbas honorárias e despesas processuais já fixadas. Anote-se. A ordem de bloqueio eletrônico foi PARCIALMENTE FRUTÍFERA, conforme se verifica no protocolo anexo. Houve 03 bloqueios em contas do executado, totalizando a quantia de R$ 654,30, nas seguintes datas: 1) R$ 27,57 – em 21/06/2022 (NU PAGAMENTOS SA); 2) R$ 600,71 – em 22/06//2022 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL); 3) R$ 26,02 – em 23/06/2022 (NU PAGAMENTOS SA). O executado insurgiu-se contra o bloqueio no valor de R$ 600,71, sob o fundamento de que a quantia é impenhorável, pois é proveniente de seu salário. O salário e as verbas de caráter alimentar são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC, todavia a simples notícia de que a conta corrente em que se deu o bloqueio para satisfação do crédito é destinada ao recebimento de salário não é suficiente para impedir a penhora. Assim, cabe ao devedor demonstrar que a verba bloqueada adveio do salário. Pelo que se observa nos contracheques e extratos bancários apresentados, o executado aufere uma remuneração líquida entre R$ 1.978,00 e R$ 2.533,00. Esses valores de salário correspondem aos meses de fevereiro e março de 2022. O bloqueio questionado pelo executado ocorreu no mês de junho de 2022 e não foi anexado o contracheque relativo ao mês em que ocorreu o bloqueio. Por outro lado, o executado apresentou o extrato de sua conta bancária mantida pela Caixa Econômica, no qual apenas discrimina um depósito em dinheiro de R$ 600,00 no dia 21/06/2022 e, na sequência, o bloqueio da mesma quantia em 22/06/2022, mas não há qualquer indicação de qual a origem desse crédito e pelos contracheques anexados o valor recebido não equivale ao valor dos salários percebidos pelo executado. Dessa forma, entendo que não restou comprovado que as importâncias constritas possuem natureza salarial ou de aplicação em poupança. Diante de tais fundamentos, rejeito a impugnação e mantenho a penhora efetivada. Declaro efetivada a penhora da importância de R$ 654,30, substituindo esta decisão o Auto de Penhora. Proceda-se à transferência da quantia bloqueada para uma conta judicial vinculada a este Juízo, bem como efetue-se o desbloqueio de eventuais valores excedentes à penhora. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará judicial de pagamento eletrônico via BANKJUS para a conta bancária indicada pela exequente no ID 13203337, p. 3, referente aos depósitos discriminados nos comprovantes em anexo. ( )” (ID136335397, autos originários). Nas razões, o agravante alega que “As quantias constritas são referentes à remuneração recebidas, ( ) sendo esta a única fonte de renda para o seu sustento e de seus dependentes” (ID39306451 – p.4). Destaca que “o Código de Processo Civil dispõe sobre o rol de bens impenhoráveis, compreendendo dentre eles os advindos de verbas de salário” (ID39306451 – p.4). Sustenta, outrossim, que “à luz da jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, entende-se que até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária, a impenhorabilidade tem que ser garantida” (ID39306451 – p.8). Afirma que a probabilidade do direito decorre do “fato de ser o titular das contas cujo bloqueio recaiu” (ID39306451 – p.9). Aduz que “o perigo de dano é patente porque a restrição de determinado valor abala a vida financeira daquele a ponto de afetar o mínimo existencial, isto é, o mínimo que ( ) poderia dispor para sobreviver. Além disso, se o bloqueio realmente for mantido, a agravada poderá requerer expedição de alvará em seu favor, e não há garantias que o valor eventualmente levantado pela exequente agravada possa ser estornado” (ID39306451 – p.9). Ao final, requer: “a) Que, depois de distribuído o Agravo, seja dado efeito suspensivo à decisão agravada, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, determinando-se a suspensão da penhora e dos demais atos constritivos, tendo em vista a probabilidade do direito invocado (ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório e ao devido processo legal) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso não concedida a liminar ora pleiteada; b) Que o presente agravo seja conhecido e provido, para, confirmada a liminar a ser concedida, reformar a r. decisão agravada, a fim de desconstituir a penhora realizada nos autos, conforme art. 833, inc. IV e X, CPC e precedentes deste TJDFT e STJ” (ID39306451 – p.10). Sem preparo dada a gratuidade de justiça deferida pela decisão de ID136335397 (autos originários). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores à concessão da medida liminar vindicada. Conforme relatado, insurge-se o agravante contra a decisão pela qual rejeitada a impugnação à penhora por ele apresentada, na qual alegou impenhorabilidade do valor R$ 600,71 bloqueado em conta bancária de sua titularidade. Na origem, colacionou aos autos extratos bancários (maio e junho de 2022), demonstrando que o bloqueio da quantia de R$ 600,71, efetivado em 12/07/2022, incidiu em conta-poupança mantida junto à Caixa Econômica Federal (agência 1502, conta 013.00014016-7) — ID131150012 – p.10/12. Juntou, outrossim, comprovantes de rendimento nos quais informada remuneração líquida de R$1.978,00 (referência 02/2022) e de R$2.553,00 (referência 03/2022), salário pago em dinheiro (ID131150012 – p.13). De acordo com o artigo 833, inciso IV do CPC, salário, vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor, verbas de natureza alimentar, em regra, não podem ser penhorados para pagamento de dívidas. Também nos termos do artigo 833, inciso X do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. No ponto, o Superior Tribunal de Justiça não tem admitido flexibilização da regra da impenhorabilidade da reserva de poupança de até 40 salários mínimos. Pelo contrário, em sede do art. art. 833, inciso X do CPC, tem definido impenhorabilidade de valores até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em conta-corrente, caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso e de acordo com as circunstâncias da situação em julgamento. Confira-se: “( ) III - Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que é impenhorável a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. In verbis: AgInt no AREsp n. 1.721.805/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 7/10/2021; AgInt no AREsp n. 1.853.515/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador convocado do Trf5), Primeira Turma, DJe de 7/10/2021; AgInt no AREsp 1.706.667/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 11/11/2020, DJe 17/11/2020 e AgInt no REsp 1.858.456/RO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 15/6/2020, DJe 18/6/2020. IV - Agravo interno improvido” (AgInt no AREsp n. 2.135.036/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022) “( ) 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha o entendimento de que a quantia inferior a quarenta salários mínimos depositada em conta-corrente, conta poupança ou em qualquer fundo de investimento decorrente de verbas salariais deve ser acobertada pela proteção legal da impenhorabilidade absoluta, nos termos do art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil. 2. Agravo interno não provido” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.129.766/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 16/9/2022) “( ) 1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, sendo ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no REsp n. 1.935.408/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022.) No caso, o agravante/executado demonstrou que o bloqueio do valor R$ 600,71 incidiu em conta-poupança, afirmando que a quantia é proveniente do pagamento de salário. A inexistência de depósito em conta de valor que não corresponda ao total da remuneração líquida do agravante, por si só, é insuficiente para descaracterizar o caráter alimentar da quantia bloqueada. Afinal, a cópia do contracheque de ID131150012 – p.13 revela que o agravante recebeu o pagamento de R$2.553,00 em dinheiro, não havendo obrigação legal para que deposite a totalidade da importância em conta bancária. Não bastasse, o valor bloqueado, inferior a 40 salários mínimos, encontrava-se depositado em conta-poupança e, por essa razão, impenhorável. Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, defiro o pedido de antecipação de tutela para desconstituir a penhora incidente na conta-poupança do agravante mantida junto à Caixa Econômica Federal (agência 1502, conta 013.00014016-7). Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (art. 1.019, II, CPC). Brasília, 19 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora